Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-81.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. VEDAÇÃO À DECISÃO SUPRESA. INVENTÁRIO E PARTILHA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO DE EXIGIR REPARAÇÃO E DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à “anulação” da sentença de indeferimento da petição inicial por falta de emenda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está correta (ou não) a sentença de indeferimento da petição inicial pela não apresentação de inventário que inclua o direito de exigir reparação por falha na prestação do serviço com relação à conta vinculada ao PASEP.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por ausência de emenda à petição inicial requer decisão clara e específica quanto às exigências formuladas, sob pena de nulidade por decisão surpresa
4. Independentemente disso (economia processual e primazia do julgamento do mérito), o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança (CC, art. 943).
5. O que se transmite no caso da obrigação de indenizar é o direito de ação, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Nesse sentido, a transmissão do direito de ação reparatória decorre da lei, e por isso é dispensável sua inclusão explícita em inventário (caso concreto). E os créditos e obrigações reconhecidos em sentença ainda a cumprir incluem-se na herança, e estão sujeitos ao inventário e à partilha.
7. E apesar de o espólio ou os herdeiros possuírem legitimidade ativa para ajuizar ação ressarcitória, independentemente de sua inclusão em inventário, eventual indenização deve ser inventariada e partilhada/sobrepartilhada.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida. Sentença desconstituída. Autos devolvidos ao e. Juízo de origem.

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 943, 1.784, 1.791, 1.792, 2.021 e 2.022; CPC, art. 4o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 282, §2o e 240.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.050.505/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgRg nos EREsp n. 978.651/SP, rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.12.2010; TJDFT, acórdão 2031400, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, j. 06.08.2025.